Tribunal: TJDFT
Processo: 0737820-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737820-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILENE DOS SANTOS MAGALHAES AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual pretende impedir que seu nome seja inscrito em cadastro de proteção ao crédito, em virtude da ausência de pagamento das prestações vincendas do contrato que busca rescindir, bem como indeferiu a consignação integral do valor das parcelas. O agravante noticia que o pagamento das prestações contratuais se tornou inviável, ante o seu elevado valor, tendo sido informada que perderia em torno de oitenta por cento (80%) do valor total pago, em caso de distrato. Alega ter direito à rescisão, em razão da abusividade das obrigações assumidas. Aduz não haver prejuízo à parte contrária com o depósito do valor das parcelas. Sustenta ter o direito de inibir os efeitos da mora, mediante o depósito integral, consoante precedentes que invoca. Afirma ser a parte hipossuficiente da relação contratual. Defende o cabimento da consignação com amparo no art. 335, inciso V, do CC, diante do litígio instaurado. Pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir a consignação em pagamento das parcelas vincendas, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, a agravante vir a sofrer a sofrer os efeitos da mora, com a cobrança de juros e demais encargos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, bem como do risco de o agravado inscrever seu nome em cadastro de proteção ao crédito. De igual modo, e ao menos em análise preliminar, observa-se que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Isso porque não há impeditivo ao depósito das parcelas incontroversas, em sede de ação em que se busca a rescisão do contrato e o reconhecimento da abusividade de certas cláusulas. Desse modo, a consignação em valor correspondente ao devido tem o condão de elidir os efeitos da mora e impedir a inscrição do nome da consumidora em cadastros negativos. Além disso, a dívida somente será quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurado ao credor a possibilidade de exigir o restante, caso haja. Sobre a possibilidade de suspensão das parcelas de promessa de compra e venda, quando o adquirente pretende a sua rescisão, segue precedente jurisprudencial desta egrégia 4a Turma Civil, a seguir transcrito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. PARCELAS VINCENDAS. SUSPENSÃO. 1. É possível a rescisão contratual de compra e venda de imóvel pelo comprador, suspendendo-se o pagamento das parcelas vincendas até o julgamento da demanda. 2. Negou-se provimento ao agravo” (Acórdão 1238742, 07174420520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/03/2020, publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Considerando que a eventual improcedência da demanda, mesmo que apenas em relação aos pleitos revisionais, acabaria por onerar a consumidora que tivesse permanecido em mora durante a tramitação do feito, justifica-se acatar a consignação integral das prestações, como ora oferecido pela agravante, de modo a mitigar os riscos para ambas as partes litigantes. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela postulada para autorizar que a agravante deposite em juízo o valor integral das prestações mensais do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator